Tribunal: STF
Processo: RE 542351
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO DE
   ADESÃO. FGTS. COISA JULGADA.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido de não se aplicar o precedente plenário
   --- RE n. 418.918, Relatora a Ministra Ellen Gracie --- quando a
   questão já houver sido judicializada.
        Agravo regimental a que
   se dá provimento.